Tribunal: CARF
Processo: 13850.720109/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720109/2015-92
ACÓRDÃO
3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/11/2002
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Despacho Decisório que não homologou as
compensações declaradas por meio das Dcomp nos 10495.65625.191114.1.3.54-9948, no qual o
contribuinte requer um crédito de R$ 243.505,5, decorrente de Ação Judicial em processo
habilitação de crédito 13884.721.530/2014-42, referente ao período 02/2001 a 11/2002, sobre o
alargamento base de cálculo de outras receitas da Lei 9718/98.
O processo de habilitação não habilita o valor do crédito, sendo efetuada a
autorização para compensação sujeita conferência futura do crédito compensado pelo
contribuinte.(condição resolutória §2.o art 41 da IN 1300/2012).
O Termo de Verificação Fiscal demonstra que os trabalhos de revisão do cálculo da
compensação iniciou em 30/04/2015 (e-fls. 410).
Intimado, o contribuinte apresentou balancete contábil, anexou cópias de
perdcomps, procurações e planilhas de cálculos. Foi confrontado os valores de cópia as fichas do
Pis da DIPJ- ficha 19a, com o balancete contábil. Foi verificada a ficha da DRE da DIPJ- ficha 06 A
(fls.403/405), onde não consta exportação para o exterior de mercadorias em 2001, 2002.
Em 2003, observa-se exportações para o exterior no valor de R$ 78.069.354,88,
valor confirmado no sistema exportação da Siscomex compatível o com valor da DIPJ.
Na análise das planilha das bases de calculo entregues pelo contribuinte, cujo
imposto foi conferido, com as fichas da DIPJ- (fichas 19A(fls.251a 294) , bem como essas fichas
(19A) com o razão contábil( fls.38 a 156), tendo apurado o que se segue:
a) Não foram adicionados a base de cálculo os valores mensais contabilizados nas
contas 377171030-01 e 377171030-02.

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
3

Não havendo atendimento por parte da recorrente da documentação hábil para
provar o direito alegado, concluiu a fiscalização que as informações prestadas não eram aptas a
comprovar a liquidez e certeza dos créditos alegados, e por isso, indeferiu o pedido da
contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou defesa administrativa,
a qual foi julgada improcedente pela 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de
Curitiba/PR, através do acórdão 108-022.208, conforme abaixo ementado:
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
4

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
homologação integral do crédito vindicado.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
5
O recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de nulidade por ônus da prova
Em sede de preliminar, pretende a Recorrente discutir matéria de mérito, a qual
será oportunamente enfrentada neste voto- o ônus da prova em questões de ressarcimento e/ou
compensação de crédito tributário.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
6
Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
A controvérsia reside no fato de não terem sido homologadas as compensações
declaradas por meio das Dcomp nos 10495.65625.191114.1.3.54-9948, no qual o contribuinte
requer um crédito de R$ 243.505,5, decorrente de Ação Judicial em processo habilitação de
crédito 13884.721.530/2014-42, referente ao período 02/2001 a 11/2002, sobre o alargamento
base de cálculo de outras receitas da Lei 9718/98.
Entretanto, assevera-se que lide restringe-se a matéria meramente probatória e
não de direito.
Em sede de verificação do crédito habilitado, a fiscalização esclarece (e-fls. 413):
8-1) : O contribuinte,intimado, não apresentou notas fiscais , declarou por
escrito que não possui mais notas fiscais, livros fiscais como comprovantes
em razão do ano contábil estar decaído para fins de lançamento tributário.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
7
Os documentos fiscais ou livros elementos imprecindíveis para a
conferência dos valores e registros dos fatos contábeis utilizados na
elaboração da escrituração mercantil que permitam uma correta apuração
de seu crédito fiscal, dependente de apresentar o balancete também
documentos fiscais. A escrituração contábil compreende um conjunto de
elementos: documentos>lançamento contabil> balancete> demonstrações
contábeis.
O fisco busca a verificação partindo do documento para o lançamento e
posteriormente o balancete e as demonstrações contábes ou vice-versa.
- Em registros internos da SRF foram obtidas cópias de Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica entregues nos anos calendários de 2001
a 2003, o que possibilitou confrontação dos valores declarados, e pelas
declarações observa-se que o contribuinte declarou que as operações
foram todas dirigidas ao mercado interno, porém só a declaração não há
comprovação.
Sem documentos ficou prejudica a fiscalização em êssencia:
- A verificação através dos documentos notas fiscais ou livros fiscais de que
tipo de operações a empresa registrou com Receita de Vendas, devoluções,
abatimentos, vendas isentas
- Como verificar a conferência das Vendas para a Zona Franca de Manaus
que o contribuinte entende serem vendas isentas.?

Ainda, registra a fiscalização:
CONSERVAÇÃO DE LIVROS E COMPROVANTES
O Art 4o do Decreto Lei 486 de 03/03/1989 dispõe: O comerciante é ainda
obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial
(..._
8-3)Vendas a Zona Franca de Manaus
Com relação a não adição das Receitas de Vendas “declaradas” não
comprovadas item 8-1) acima referente a Vendas a Zona Franca de
Manaus em resposta a intimação acima comentada no item 7) letra b:
“ 5.- e 6.-(...) Faz arrazoado sobre a a não adição das vendas a zona
franca de Manaus em razão do arto 4o do Decreto-Lei no 288/67,
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
8
combinado com o arto 14 da MP no 2.037-25/00, posteriormente
convertida na MP no 2.158/01(...) - (fls 360).
(...)
8-5) – DA CONTA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE
A conta apresentada pelo contribuinte(fls.409)(que não atestamos pelo
exposto nos itens 8.1e 8.3 retro) reclama um crédito, antes da inclusão de
juros, como pagamento indevido a maior de pis (coluna recolhido
indevidamente) R$ 32.771,34. em 2001, R$ 61.330,18 em 2002, totalizando
R$ 94.101,52.
A titulo de demonstração adicionando a base de cálculos apenas os valores
não considerados no calculo do contribuinte conforme o item 7- Zona
F.Manaus, retro, se verdadeiros ou não, todos os valores devidos
mensalmente de fevereiro/2001 a novembro de 2002 seriam maiores que
o valor reclamado, totalizando pis não calculado recolhido no valor de R$
262.032,54 em 2001 e R$ 277.314,08 em 2002, totalizando R$ 542.346,62
seria uma temeridade validar ou ajustar valores da conta apresentada sem
verificações necessárias impossibilitadas por falta de documentos].
(...)
Ao examinar o pleito, a autoridade , por entender necessário prévio exame
da contabilidade do contribuinte, determinou a realização de diligência
com a finalidade de constatar a veracidade das informações por ele
prestadas na Perdcomp. Em decorrência dessa diligência, o interessado foi
intimado a apresentar os livros e documentos contábeis e fiscais que
serviram de base para o preenchimento de sua Perdcomp, mas não os
apresentou à autoridade solicitante informando não mais ter o Livro Fiscal
e as notas fiscais. Desse modo, infere-se pela descaracterização dos dados
informados em Perdcpomp.
A falta da escrituração fiscal e da respectiva documentação impediu o
trabalho da autoridade fiscal no sentido de investigar a veracidade das
informações registradas na Perdcomp daquele período. Tal circunstância
foi suficiente para motivar a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José dos Campos , que culminou com o indeferimento do
pedido e a não homologação das compensações.
(..)
Os livros Registro de Apuração do IPI e Registro de Saídas possuem a
escrituração relativa aos valores contábeis das receitas de Vendas de
Produtos, Mercadoria, Devoluções,etc (mesmo a análise nada tendo a ver
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
9
com o IPI) . Tais receitas representam a parcela positiva para a obtenção
matemática da base de cálculo do Pis/Pasep e da Cofins (objeto do pedido
de restituição).
Em segundo lugar, os livros mencionados são regidos por normas de
segurança, tais como: a exibição à repartição fiscal antes da escrituração e
logo em seguida ao seu término; e devem ser costurados e encadernados
de forma a impedir sua substituição. Portanto, apresentam dados com
maior confiabilidade que o demonstrativo contábil – não sujeito a controle
pela repartição fiscal – entregue pelo sujeito passivo.
(...)
O contribuinte deveria ter provado que os valores recolhidos de tributo
foram efetivamente maiores do que aquele declarado.

Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois
embora tenha ela demonstrado a origem do direito creditório, ônus esse, que a Recorrente não
conseguiu se desincumbir.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Em outros termos, trata-se de uma relação subjacente, onde primeiro se comprova
o direito aos créditos pleiteados, para após, poder se apropriar deles.
Por tudo, restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do
crédito vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.

Diante do exposto, afasto as preliminares arguidas de nulidade da decisão recorrida
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.356 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720109/2015-92
10

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1750
DF CARF MF
Original